Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007610-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. COMPENSAÇÃO DE ESTORNOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, declarou abusiva a contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores pagos nos últimos dez anos e a revisão do contrato, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de nulidade da contratação do seguro prestamista; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro; (iii) determinar os limites da restituição do indébito e a ocorrência de julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores indevidos possui natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

4.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 39, I, do CDC e a tese firmada no Tema 972 do STJ quanto à vedação de venda casada.

5.

A contratação de seguro prestamista é lícita, desde que assegurada ao consumidor liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora.

6.

A ausência de proposta autônoma e de manifestação expressa e destacada da consumidora evidencia a inexistência de consentimento livre e informado.

7.

A inserção do seguro no próprio contrato de empréstimo, sem opção de recusa ou escolha diversa, caracteriza prática abusiva de venda casada.

8.

A nulidade da cláusula implica restituição dos valores indevidamente pagos, vedada a devolução de parcelas não desembolsadas.

9.

A restituição deve se limitar aos valores efetivamente pagos, com compensação de eventuais estornos administrativos, sob pena de enriquecimento sem causa.

10.

A sentença incorre em julgamento ultra petita ao determinar restituição genérica por período decenal e revisão integral do contrato sem pedido expresso.

11.

A adequação da condenação aos limites do pedido afasta a revisão global do contrato e restringe a devolução ao
quantum
comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de nulidade de cláusula abusiva em contrato bancário e restituição de valores sujeita-se ao prazo prescricional decenal.

2.

A contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor configura venda casada e enseja nulidade da cláusula.

3.

A restituição do indébito deve se limitar aos valores efetivamente pagos, com compensação de quantias já restituídas, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

4.

A condenação não pode ultrapassar os limites do pedido, sendo vedado o julgamento
ultra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CC, arts. 205 e 884; CPC, arts. 141, 373, II, 491 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.309/RS; TJ-MT, RI nº 1028541-11.2021.8.11.0001; TJ-MG, AC nº 5010092-87.2025.8.13.0114.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença do MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos da Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
, declarou abusiva a inclusão do seguro prestamista no empréstimo consignado, ordenou a restituição simples de todos os prêmios desembolsados nos dez anos que antecederam a propositura da ação e determinou que, na fase de liquidação, o respectivo montante fosse excluído do custo efetivo total do mútuo; a decisão ainda julgou improcedente o pedido de reparação moral, rejeitou todas as preliminares arguidas pela seguradora e revogou a gratuidade judiciária em virtude da renda demonstrada.

Inconformada, a apelante sustenta que a pretensão está prescrita porque submetida ao prazo anual do artigo 206, § 1.º, II, “b”, do Código Civil; alega que a sentença extrapolou os limites do pedido ao impôr devolução de dez anos e revisão global do contrato, defende a regularidade da contratação mediante certificado individual, carta de cancelamento datada de 12/08/2021 e estorno administrativo de R$ 1.679,02, e afirma ser inadmissível restituir parcelas não pagas.

A autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do julgado, argumentando tratar-se de venda casada reconhecida no Tema 972 do STJ e que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal ou decenal, contado apenas do momento em que teve ciência do vício, em setembro de 2023.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parte apelante invoca a aplicação do prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea 'b', do Código Civil, que rege a pretensão do segurado contra o segurador.

A tese, contudo, parte de premissa equivocada.

A pretensão autoral não se funda no contrato de seguro para exigir o pagamento de indenização securitária. Ao revés, a autora busca a declaração de nulidade de uma cláusula contratual que reputa abusiva (a contratação do seguro) e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Trata-se, portanto, de uma pretensão de natureza pessoal, fundada em enriquecimento sem causa e na nulidade de negócio jurídico, à qual, na ausência de prazo específico, aplica-se a regra geral da prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil.

Esse entendimento é reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. 1.Ação revisional de contrato. 2. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1897309 RS 2020/0250507-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO
. [...]. 2.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. [...] 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional
vintenário na vigência do CC/1916, ou o
decenal, quando vigente o CC/2002
. 2.1. De fato, segundo entendimento jurisprudencial do STJ
, o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1717411/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

Considerando que o contrato foi celebrado em 16/10/2020 (ID 351873877) e a ação foi ajuizada em 28/02/2024, é manifesta a inocorrência da prescrição.

À vista disto,
rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença do MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos da Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por HELENA TANIA ALVES DA SILVA em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que celebrou com o Banco do Brasil S.A. um empréstimo consignado no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), contudo, ao analisar o contrato, verificou que foi incluído o valor de R$ 11.650,24 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) a título de seguro prestamista, sem sua autorização expressa ou opção de escolha.

Afirma que o valor líquido do empréstimo foi de R$ 71.349,76 (setenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que o valor do seguro corresponde a aproximadamente 14% do total da dívida.

Sustenta que o seguro prestamista foi acrescido nas parcelas do financiamento, sendo que R$ 197,11 (cento e noventa e sete reais e onze centavos) do valor de cada parcela se refere ao seguro, totalizando ao final do contrato R$ 18.922,56 (dezoito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Argumenta que a inclusão do seguro prestamista configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois não lhe foi oportunizada a escolha de contratar ou não o seguro, tampouco a opção de escolher outra seguradora.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista, a condenação da requerida à restituição em dobro do valor de R$ 18.922,56 (dezoito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Despacho inicial concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da parte requerida.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 158719049), arguindo preliminarmente: a) ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo; b) inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; c) impugnação ao pedido de justiça gratuita; d) prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustenta a legalidade da contratação do seguro prestamista, a inexistência de venda casada, a ausência de danos morais e materiais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 160910226), rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos iniciais.

É o relatório. Decido.

[...]

DO MÉRITO

O cerne da questão consiste em verificar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado celebrado pela autora com o Banco do Brasil S.A.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

O art. 39, I, do CDC veda expressamente ao fornecedor "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos", prática conhecida como venda casada.

No caso dos autos, verifica-se que o seguro prestamista foi incluído no contrato de empréstimo consignado sem que fosse oportunizada à autora a escolha de contratar ou não o seguro, tampouco a opção de escolher outra seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1639259/SP e REsp 1639320/SP), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Importante destacar que o art. 7º da Resolução 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados estabelece expressamente que "as propostas de contratação e de adesão e os bilhetes de seguro deverão ser documentos próprios, distintos e apartados do instrumento de contratação da obrigação a que o seguro está vinculado".

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que o seguro prestamista tenha sido contratado em documento próprio, distinto e apartado do contrato de empréstimo consignado, conforme exige a norma regulamentar.

Pelo contrário, o que se verifica é que o seguro foi incluído diretamente no contrato de empréstimo, sem que houvesse manifestação expressa da autora quanto à sua contratação.

A requerida não comprovou que ofereceu à autora a possibilidade de contratar o empréstimo sem o seguro prestamista ou com seguradora de sua livre escolha, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor do seguro prestamista corresponde a aproximadamente 14% do valor total do empréstimo, o que evidencia a onerosidade excessiva da contratação.

Assim, resta configurada a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, devendo ser declarada, portanto, a nulidade da contratação do seguro prestamista.

[...]

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1
– Reconheço a nulidade da cobrança realizada a título de seguro prestamista e, por consequência, determino a sua restituição integral, limitada a 10 anos contados da data do ajuizamento da ação para o passado, por força da prescrição decenal aplicável ao caso;

2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tratando-se de sucumbência recíproca, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, em essência, à verificação da regularidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado celebrado pela autora, bem como à extensão das consequências jurídicas decorrentes da eventual nulidade da cláusula que o instituiu.

Desde logo, não há maiores dificuldades em reconhecer que a relação estabelecida entre as partes ostenta inequívoca natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a discussão acerca da validade da contratação do seguro prestamista deve ser examinada à luz da vedação à prática de venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do CDC, em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 972.

A propósito, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que, embora seja lícita a oferta de seguro prestamista em contratos bancários, é vedado ao fornecedor compelir o consumidor à sua contratação, seja direta ou indiretamente, sobretudo quando não lhe é assegurada a efetiva liberdade de escolha quanto à adesão ao produto ou quanto à seguradora responsável.

A seguir, transcreve-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. [...] SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. [...]
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.”

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

No caso concreto, a prova produzida não evidencia, de forma satisfatória, que a autora tenha aderido ao seguro de maneira livre, informada e destacada do contrato principal. Ao revés, o que se observa é a inserção do encargo no próprio corpo da avença (
v
. ID 351873877), sem a demonstração de proposta autônoma, tampouco de que lhe tenha sido franqueada a possibilidade de recusa ou de contratação com outra seguradora, circunstância que é, por si só, suficiente para infirmar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da nulidade da cláusula que instituiu o seguro prestamista.

Cumpre destacar que os documentos acostados pelo banco em sua contestação, a exemplo do certificado individual de seguro e das condições gerais do produto "Crédito Protegido" (IDs 351873899 e 351873895), não se prestam a demonstrar consentimento informado e voluntário da consumidora.

Trata-se de documentos de natureza explicativa, de conteúdo unilateral e posterior à celebração do contrato de empréstimo, não havendo subscrição específica da consumidora quanto à aceitação do seguro de forma separada ou autônoma.

Importante destacar que, em operações dessa natureza, marcadas por contratos de adesão e significativa assimetria informacional, a análise da regularidade da contratação não pode se limitar à literalidade das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta da efetiva liberdade de escolha do consumidor, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

Superada essa questão, passa-se ao exame da extensão da condenação imposta na origem, ponto em que, a meu ver, assiste razão à apelante.

Isso porque, embora a declaração de nulidade da cláusula implique, como regra, o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores indevidamente pagos, tal consequência não autoriza o julgador a extrapolar os limites objetivos da demanda.

No caso, a autora delimitou de forma clara a sua pretensão, postulando a restituição de quantia certa, correspondente ao valor que reputou indevidamente cobrado a título de seguro prestamista, não havendo pedido de revisão global do contrato, tampouco de restituição ampla relativa a determinado lapso temporal desvinculado da quantia indicada.

A sentença, entretanto, ao determinar a devolução “integral, limitada a dez anos” e, ainda, ao impor a revisão do contrato em sede de liquidação, com expurgo do valor do seguro do Custo Efetivo Total, acabou por conferir à parte autora providência diversa e mais ampla do que aquela efetivamente postulada, incorrendo, assim, em julgamento que desborda dos limites estabelecidos pelos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Não se ignora que o magistrado não está adstrito à qualificação jurídica atribuída pelas partes aos fatos, podendo aplicar o direito que entender pertinente ao caso concreto. Todavia, essa liberdade hermenêutica não se confunde com a possibilidade de ampliar o objeto litigioso ou de impor condenação em extensão superior à pretendida, sob pena de violação ao princípio da congruência.

De igual modo, não se mostra adequada a solução adotada no julgamento dos embargos de declaração, no sentido de relegar integralmente à fase de liquidação a análise acerca do efetivo pagamento dos prêmios e dos valores já restituídos administrativamente.

Ainda que a liquidação seja o momento processual adequado para a apuração do
quantum debeatur
,
cabe ao julgador, desde logo, delimitar com precisão

o alcance da condenação
, especialmente quando há elementos nos autos indicando que a cobrança não se deu na extensão afirmada pela autora e que parte dos valores foi objeto de estorno.

No caso, a própria defesa trouxe aos autos elementos no sentido de que apenas a parcela inicial do prêmio foi efetivamente debitada, havendo posterior cancelamento da apólice e restituição parcial do valor, circunstâncias que não podem ser simplesmente ignoradas ou postergadas indefinidamente, sob pena de se instaurar condenação genérica e potencialmente dissociada da realidade fática demonstrada nos autos.

No que tange ao valor a ser restituído, como já mencionado, a apelante alega que a apelada não quitou a integralidade do prêmio do seguro, tendo pago apenas o valor inicial de R$ 2.853,12, uma vez que a apólice foi cancelada em 12/08/2021 em razão do encerramento da operação de crédito vinculada. Alega, ainda, que por ocasião do cancelamento foi processada devolução administrativa de R$ 1.679,02 à apelada.

Sobre esse ponto, razão assiste parcialmente ao magistrado quando, nos embargos de declaração, consignou que as questões relativas ao
quantum
efetivamente pago e aos eventuais estornos já realizados constituem matéria afeta à liquidação de sentença. Com efeito, declarada nula a contratação do seguro prestamista, a sentença reconhece o direito à restituição e remete a apuração do valor exato à fase de liquidação – providência tecnicamente adequada, nos termos do art. 491 do CPC, quando o montante depende de apuração posterior com base em documentos de controle da própria apelante.

Contudo, impõe-se assentar, desde já, que a restituição abrangerá exclusivamente os valores comprovadamente pagos pela apelada a título de prêmio securitário, com a devida compensação dos montantes eventualmente já restituídos de forma administrativa, a serem apurados mediante apresentação dos extratos sistêmicos pertinentes. Não há como impor a restituição de parcelas que não chegaram a ser desembolsadas pela consumidora, pois isso configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma parcial da sentença, para o fim de adequar a condenação aos exatos contornos da pretensão deduzida em juízo, restringindo a restituição aos valores efetivamente comprovados como pagos pela autora a título de seguro prestamista, com a devida compensação daqueles já restituídos, afastando-se, por conseguinte, a determinação de revisão integral do contrato e a fixação genérica de período decenal.

Mantêm-se, por outro lado, os demais fundamentos da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade da contratação do seguro e à improcedência do pedido de indenização por danos morais, que, no caso, não se revela configurado, por ausência de demonstração de abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente da relação contratual.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destaca-se:

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. [...].
SENTENÇA ULTRA PETITA
. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.
A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pelo autor
. [...]
” (TJ-MT 10285411120218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. [...] SEGURO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
JULGAMENTO ULTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A configuração de julgamento ultra petita impõe o decote da parte excedente da sentença, sem necessidade de anulação, quando possível sua adequação aos limites do pedido inicial
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50100928720258130114, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para ajustar a condenação aos limites do pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionadaestaao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026